Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705084-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRE LUIS DUQUE SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0000369-50.2013.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos termos da decisão de ID 147225696 do processo originário: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação (Infojud). Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Quanto ao mais, em observância ao disposto no §5o, do artigo 921, do CPC, digam as partes acerca da prescrição intercorrente do título que embasa a execução (nota promissória -ID 55286065), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 43553471), o agravante afirma que se trata de execução de título extrajudicial, sendo que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na localização de bens do devedor. Informa que verificou, junto ao site da Receita Federal, que o agravado apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, conforme documento juntado nos autos originários. Noticia que houve mudança fática, que permite a consulta ao sistema Infojud. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a pesquisa de bens, por meio do sistema INFOJUD. No mérito, seja provido o recurso para determinar a consulta ao sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao poder judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo realizou consulta ao sistema INFOJUD em março de 2017, não tendo sido encontrado declaração de imposto de renda entregue pela parte executada, conforme prova o documento de ID 55288700 dos autos originários. Contudo, o agravante comprovou, em juízo de cognição sumária, que houve alteração da situação fática, pois o agravado/devedor apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, conforme documento de ID 134235498 dos autos originários. Diante da hipótese concreta do caso em comento, entendo que há razoabilidade no pedido formulado, ante a demonstração que o devedor apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, sendo que através da consulta postulada pode-se verificar a existência de bens em seu nome. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens do agravado (executado) pelo sistema INFOJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora